Tribunal: TJDFT
Processo: 0717990-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717990-17.2025.8.07.0001 APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: SOMOS TELECOMUNICACOES LTDA, CARLOS HENRIQUE MAMEDE DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação movida contra SOMOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA e CARLOS HENRIQUE MAMEDE. Na origem, cuidou-se de execução de título extrajudicial lastreada em Cédula de Crédito Bancário - Confissão e Renegociação de Dívida, vinculada à conta corrente dos devedores. O exequente foi intimado a promover a citação dos executados, não tendo atendido ao chamado judicial para realizar a distribuição da carta precatória de citação expedida sob o ID 245901089. Diante da inércia, o douto Juízo de origem sentenciou, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC. Inconformado, o exequente interpõe apelação, com o devido preparo, pugnando pela cassação da sentença, a fim de que a execução retorne ao curso. Sem contrarrazões, por ainda não haver citação. Em síntese, é o relato do necessário. DECIDO Preliminarmente: intempestividade da apelação. Inicialmente anoto que a sentença ora recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 02/10/2025, e publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, no dia 03/10/2025, conforme se afere da certidão ID 252505878. Destaque-se, outrossim, que o prazo para interposição do recurso de apelação se esgotou no dia 22/10/2025, às 23h59min, sem que houvesse qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo, conforme se vê dos expedientes abaixo colacionados: Não obstante a inequívoca ciência registrada pelo causídico do banco exequente, às 02:19:20, do dia 01/10/2025, a presente apelação foi interposta somente no dia 24/10/2025. Vê-se, portanto, que o prazo para manifestação da parte recorrente já havia se encerrado no dia 22/10/2025, não havendo revogação expressa do douto sentenciante quanto ao prazo decorrido, muito menos qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo para recurso. A hipótese, portanto, é de intempestividade da apelação. Merece destaque o fato de que se trata de instituição financeira devidamente cadastrada no DJE (Domicílio Judicial Eletrônico), desde 17/12/2018, ou seja, já tinha pleno conhecimento da tramitação eletrônica notadamente em data anterior ao ajuizamento da presente ação, conforme tela de consulta no site oficial do TJDFT (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/): Importante anotar que o ato de intimação eletrônica no PJE veio na esteira do que normatiza o artigo 270 do CPC: Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. A partir do comando normativo processual, há que se considerar como eficaz a intimação do banco apelante, pois essa instituição financeira está devidamente cadastrada como parceira eletrônica, nos moldes legais, bem como da Portaria GC 160, de 11/10/2017, com alterações promovidas pela Portaria GC 140, de 17/10/2018, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cujo artigo 5o diz: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (grifou-se) Com tais considerações, o banco apelante, embora devidamente intimado, deixou de interpor o recurso no prazo legal que era até 23:59:59, do dia 22/10/2025, nos termos dos expedientes acima colacionados. Portanto, não há sequer como cogitar de nulidade na intimação realizada, razão pela qual a medida correta é o não conhecimento do apelo apresentado serodiamente. Os recursos devem observar os prazos legais. A interposição dentro do lapso temporal - tempestividade - é requisito extrínseco de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, a apelação deverá ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias. Nesse sentido, há precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. [...] 1. Nos termos do art. 932, III do CPC a tempestividade é pressuposto de admissibilidade recursal. No caso, demonstrado que o recurso da autora somente foi interposto dois dias após o vencimento do prazo de 15 dias úteis, inviável o seu conhecimento. [...] 2.1. Ausente justa causa, inviável a suspensão/devolução do prazo recursal, devendo ser reconhecida a intempestividade do recurso autoral. [...]. Precedentes do STJ e deste Tribunal. [...] (Acórdão 1008149, 20130110706619APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/3/2017, publicado no DJE: 5/4/2017. Pág.: 461/470)” (grifou-se). O art. 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, prevê a possibilidade de o Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III do CPC. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil diz que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida." Nessa senda, diz o art. 1.011, I, do CPC, que “Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V [...]" Assim, não atendido o requisito extrínseco recursal da tempestividade, impondo-se o exercício do juízo negativo. Posto isso, NÃO CONHEÇO o recurso. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença ocorrido em 22/10/2025. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator